Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por P. R. A. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de homologação de acordo de exoneração de alimentos.
2. O agravante apresentou contracheques, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, demonstrando renda líquida de aproximadamente R$ 3.912,66, comprometida com o pagamento de cinco pensões alimentícias e empréstimos consignados.
3. Decisão ID 78622208 deferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em Discussão
4. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência econômica, considerando os descontos obrigatórios e encargos mensais que comprometem a renda líquida.

III. Razão de Decidir
5. Nos termos do art. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da gratuidade.
6. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
7. A atuação de advogado particular não afasta o direito à gratuidade de justiça (art. 99, §4o, CPC).
8. A decisão agravada considerou apenas o valor bruto dos rendimentos, acima do limite de cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 271/2023 da DPDF.
9. A jurisprudência do TJDFT admite a concessão do benefício mesmo acima do teto objetivo, quando comprovado superendividamento e comprometimento da renda líquida.
10. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1961019, 0748645-09.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1647259, 0705933-70.2022.8.07.0012, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.

IV. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Constituição Federal, art. 5o, LXXIV
• Código de Processo Civil, arts. 98 e 99
• Resolução no 271/2023 da DPDF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1961019, 0748645-09.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1647259, 0705933-70.2022.8.07.0012, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.